Tribunal: STF
Processo: RE 968985
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Preliminarmente, afasto o sobrestamento determinado no documento eletrônico 5.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI Nº 1.537/77. O Decreto-Lei n° 1.537/77 é claro ao isentar a União, e por extensão, suas Autarquias, do pagamento de custas e emolumentos; dispositivo este em vigência porque não foi revogado pela legislação a ele posterior, sendo recepcionado pela atual Constituição Federal (art. 236, § 2°), sendo atribuída competência à lei federal para disciplinar sobre os emolumentos.”(pág. 158 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos artigos 151, III, e 236, § 2°, da mesma Carta.
    O recorrente alega que 
    “ 1. O que se discute neste mandado de segurança e neste recurso extraordinário é se a União goza de isenção quanto ao pagamento de emolumentos por serviços prestados por Ofícios e Cartórios de Registros de Imóveis. Mais concretamente, a controvérsia gira em torno da questão da recepção, ou não, pela Constituição Federal de 1988, do Decreto-Lei nº 1.537/77 […].” (pág. 194 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 194, sendo relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu que o Decreto-lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, 
    Ressaltou-se, nessa oportunidade, que constitui modalidade de serviço público a atividade exercida pelos nota´rios e oficiais de registro. Desse modo, o Decreto-Lei 1.537/1977, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplinou, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. 
    Outrossim, o entendimento consolidado foi no sentido de que viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse.
    Isso posto, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator